Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 23340695) que, no saneamento do processo n. 0700870-10.2020.8.07.0009 – ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de não fazer e indenização –, movido por Alanna de Oliveira Correia em desfavor dos agravantes, assim se pronunciou: Cuida-se de ação ajuizada por Alanna em face de Aymoré S.A e Banco Santander S.A. A autora alega ter sido vítima de duas fraudes: a primeira, em relação à realização de financiamento em seu nome por terceiro, no valor de R$ 69.522,31, relativamente ao veículo S10 2016/2017, placa PNU0060, no município de Imperatriz/MA. Afirma que a 1a ré ajuizou inclusive ação de busca e apreensão em seu desfavor, mas que posteriormente desistiu da demanda sob a alegação de que a autora teria quitado o débito. Reforça que jamais quitou qualquer débito junto à instituição, mesmo porque não possui qualquer relação jurídica com ela. Aduz que a segunda fraude foi descoberta quando a autora intentou vender seu automóvel Toyota Corolla 2014/2015, placa OZZ7824, vindo a descobrir que pendia sobre ele gravame de alienação fiduciária, originado do Rio Grande do Sul, em nome de pessoa desconhecida (Idraeide Soares Lima). Alega que somente após realizar denúncia junto ao Banco Central é que a requerida retirou o gravame. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico realizado em seu nome em relação ao automóvel S10 (contrato de no 371970040), a condenação dos réus a se absterem de cobrar débitos decorrentes do referido pacto e ainda indenização por danos morais e materiais. Em sua defesa, os réus (a autora litiga em face da Aymoré S.A e do Banco Santander S.A) requereram a retificação do pólo passivo para exclusão do banco, alegando possuírem administrações próprias, a despeito de participarem do mesmo grupo econômico. Denunciaram à lide a concessionária que intermediou o financiamento do veículo S10 e, alternativamente, pleitearam sua substituição no pólo passivo por aquela e o arrolamento da pessoa jurídica como testemunha do feito. Alegaram a falta de interesse da autora em virtude de ausência de pretensão resistida, já que o valor financiado em seu nome no que tange ao veículo S10 foi liberado e que o gravame inserido sobre o veículo Toyota Corolla foi cancelado em dezembro de 2018. Em especificação probatória, a autora requereu prova pericial e os réus requereram o depoimento pessoal da autora e a oitiva do representante da revendedora denunciada à lide por eles. Pois bem. As partes estão bem representadas. Enfrento o pedido de retificação do pólo passivo como alegação de ilegitimidade do 2o requerido. Com efeito, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da asserção para análise das condições da ação, de maneira que são aferidas consoante o alegado pela narrativa da petição inicial. Tendo a autora mencionado que foi o réu que lhe enviou cópia do contrato quando aquela abriu reclamação e que as respostas aos contatos se davam ora por meio da 1a ré, ora pelo 2o, além de que foi o requerido quem realizou a consulta do nome da autora no Serasa em ID n. 73923113 e faz parte do mesmo grupo econômico da 1a, resta demonstrada a pertinência entre a parte e a situação fática narrada na inicial, de modo que eventual análise da existência e extensão de responsabilidade já se insere no mérito da demanda. Ademais, em se tratando de relação de consumo, existe a possibilidade de que todos os que participaram da cadeia consumerista sejam, de alguma forma, responsabilizados. Por tais razões, rejeito a preliminar aventada. Afasto a alegação de ausência de interesse, uma vez que este é consubstanciado mediante a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à demandante, no caso, a declaração de inexistência de financiamento contraído em seu nome, juntamente com indenização por danos morais. No momento em que as rés requerem a improcedência dos pedidos da exordial, acabam por resistir ao que pretende a autora. Rejeito ainda a denunciação à lide, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é incabível em relações consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC, e ainda a substituição do pólo passivo, eis que não houve qualquer relação jurídica entre a litisdenunciada e a autora. Nada impede que as rés, se entenderem cabível, ajuízem demanda autônoma contra quem denunciaram. Os réus demonstraram que a anotação em nome da autora junto ao SERASA, inserida em 01/04/2018, foi baixada em 20/06/2018 (ID n. 73923113). Tendo em vista que os requeridos alegam regular a contratação e que a requerente diz não ter realizado o pacto, fixo como ponto controvertido a autenticidade da assinatura do contrato de alienação fiduciária de ID n. 73923111, cuja declaração de inexistência se requer. Para solucioná-lo, entendo desnecessários tanto o depoimento pessoal da autora quanto a oitiva do representante da revendedora denunciada à lide. Assim, indefiro tais provas. Estabelece o art. 408 do Código de Processo Civil que "as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário". Já o art. 428, I do mesmo diploma legal dispõe que "cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade". Por derradeiro, cumpre consignar que o art. 429, II do CPC estabelece que incumbe o ônus da prova, quando "se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento". Ao afirmar que não assinou o documento em questão, a parte autora impugna sua autoria, de modo que, nos termos dos dispositivos legais mencionados, incumbe à parte ré, que produziu o documento, demonstrar sua autenticidade mediante perícia grafotécnica. Desse modo, por vislumbrar tal necessidade, defiro a perícia, devendo a requerida arcar com seus custos. Nomeio o Dr. JOSÉ CÂNDIDO NETO, perito grafotécnico com cadastro ativo no sistema informatizado deste Tribunal, para a realização da prova deferida. 1. Prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. 2. Escoado o prazo, intime-se o Sr. Perito para declinar sua proposta de honorários, em 5 (cinco) dias. 3. Apresentada a proposta, dê-se vista às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias e retornem os autos conclusos para homologação. 4. Homologado o valor, intime-se a requerida a depositar, em 5 (cinco) dias, a quantia referente à perícia, sob pena de sua não realização. Após, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do perito. 5. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes e retornem conclusos. As demais questões relacionam-se ao mérito e serão apreciadas na prolação da sentença. Por enquanto, não vislumbro a necessidade de produção de prova oral. Declaro o feito saneado. Inconformados, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 23340674), aduzem que a decisão atacada apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, em demanda em que a autora/agravada alega ter sido vítima de fraude, porque teve seu nome vinculado a contrato de financiamento sem sua anuência. Falam da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo, de maneira que a tramitação, na forma como deliberada, lhes causará lesão grave ou de difícil reparação. Assinalam não prejudicar a tramitação processual o sobrestamento da eficácia da decisão hostilizada, porque o processo poderá tramitar normalmente sem nulidade depois do julgamento do recurso. Dizem ser necessária a denunciação à lide do beneficiário da fraude, a revendedora de veículo identificada no contrato, para lhes assegurar o contraditório, a fim de possibilitar a identificação da pessoa ou empresa que se beneficiou com a transação supostamente fraudulenta, bem como que o banco percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor. Argumentam, em caso de não reconhecimento da denunciação à lide, alternativamente, a possibilidade de formação de litisconsórcio necessário entre eles e a sociedade empresária revendedora, que se beneficiou com a operação para se reconhecer a legitimidade do negócio, na forma dos arts. 114, 338 e 339, todos do CPC. Assinalam ser inócua ulterior ação em regresso em desfavor da sociedade empresária que se beneficiou com o negócio impugnado, porque seria considerado válido. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que pedem seja confirmado no julgamento do mérito recursal, com o comparecimento a presente lide do beneficiário da operação. Preparo recolhido (Id 23340676). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, inciso IX, do CPC, porquanto os agravantes se insurgem apenas contra o capítulo da decisão que indeferiu a denunciação à lide da sociedade empresária beneficiada com a celebração do negócio jurídico dito fraudulento pela agravada. Eles não refutaram as demais questões tratadas pelo pronunciamento judicial arrostado. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC (poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravantes à denunciação à lide da sociedade empresária beneficiária do negócio realizado em nome da agravada, muito menos ao chamamento dela ao processo mediante o reconhecimento de se tratar de litisconsorte passivo necessário. 1. Da denunciação à lide do terceiro beneficiado com o negócio jurídico impugnado Os agravantes insistem na denunciação da lide da sociedade empresária que se beneficiou com o financiamento concedido ao suposto fraudador, que teria utilizado ilicitamente o nome da agravada para realizar a operação de crédito com a finalidade de adquirir o veículo indicado no instrumento no contrato de mútuo celebrado (Id 23340688, p. 25-28). Falam que seria inócua a ação em regresso, porque a operação fustigada seria considerada legítima. Em relação de consumo, incontroversamente reconhecida no caso concreto, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante a disposição do art. 88 do CDC (Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.), como ressaltou o i. juiz na decisão hostilizada. Os recorrentes não refutam a vedação legal, fundamento considerado suficiente pela decisão arrostada para negar a intervenção de terceiro requerida na modalidade de denunciação à lide. O direito de regresso poderá exercido nos próprios autos, consoante permissivo contido no art. 88 do CDC. Conjecturas dos agravantes como empecilho ou dificultador do exercício do direito de regresso não inviabilizam o exercício do direito de ação, expressamente ressalvado em favor deles pela decisão agravada. Nesse sentido, transcrevo a orientação da jurisprudência pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual e prejuízo ao consumidor. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 34), faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240030, 07265939220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado que o art. 88 do CDC dispõe que, na hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide, concluo pela validade dessa vedação à pretensão dos recorrentes visando à ampliação do polo passivo da demanda. A alegação de que decisão atacada apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e contraditório não se sustenta, porque não a demonstraram, concretamente e, como destacado anteriormente, poderão exercer, nos próprios autos, direito de regresso em desfavor do terceiro beneficiado com a celebração do negócio jurídico fustigado pela agravada/autora. 2. Do pedido subsidiário de chamamento ao processo Os recorrentes também tratam da situação do terceiro beneficiário do negócio jurídico fustigado pela agravada como chamamento ao processo, para justificar a inclusão do alegado litisconsorte passivo que, no entender deles, seria necessária. É sabido que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Apesar disso, os réus/agravantes não podem exigir que a autora/agravada litigue necessariamente contra todos, porque qualquer deles pode, isoladamente, suportar os efeitos de eventual condenação, independentemente da participação dos outros litisconsortes passivos. Ademais, à luz da Teoria da Asserção, consabido que a legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Fundada nessa teoria, a análise da legitimidade passiva deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Se a narrativa na exordial permite concluir que as rés são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda e para serem demandadas pelo atendimento das prestações vindicadas, inviável o chamamento ao processo de litisconsorte passivo facultativo. A simples comunhão de obrigações entre todos os fornecedores indica ser facultativo o litisconsórcio entre eles existente. A eficácia da sentença não depende da citação de todos os litisconsortes passivos, porque qualquer um deles, sozinho, pode ser demandado e pode suportar os efeitos da condenação, especificamente no que diz respeito à obrigação de compensar dano moral, de modo que não reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário em conformidade com o art. 114 do CPC (O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.). Em relação às demandas de declaração de inexistência de relação jurídica e de obrigação de não fazer, as prestações buscadas pela autora/agravada não podem ser atendidas pelo terceiro beneficiado com o negócio jurídico que a recorrida pretende invalidar. A demanda, portanto, deve ser julgada nos limites propostos pela parte autora, segundo a faculdade conferida pelo art. 275, caput, do CC (O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.), sem que se considere renúncia à solidariedade em relação ao fornecedor solidário não demandado, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal (Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.). Embora as agravantes gozem da faculdade de chamar ao processo o devedor solidário, nos termos do art. 130, III, do CPC (dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum), concretamente não se mostra producente admiti-la, porque não se trata de litisconsórcio passivo necessário e eventual condenação em obrigação de pagar poderá, posteriormente, fundamentar a cobrança, nos mesmos autos, como já demonstrado, da cota-parte devida com fundamento na solidariedade obrigacional. A propósito, trago à colação o seguinte precedente firmado pela 1a Seção do c. STJ pelo rito dos recursos repetitivos, para ressaltar a validade da relação processual formada apenas por alguns dos litisconsortes passivos facultativos, escolhidos pela parte autora na propositura da demanda. Confira-se o acórdão adiante resumido em sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (Precedentes: REsp 1111159/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 19/11/2009; REsp 1018509/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; AgRg no CC 92.312/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 05/03/2009; REsp 1052625/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 10/09/2008; AgRg no CC 83.169/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 31/03/2008) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (grifos nossos) Inviável, portanto, o acolhimento do pedido subsidiário de chamamento ao processo de fornecedor solidário pela reparação de dano ao consumidor, porque se trata de litisconsórcio passivo facultativo. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ativo requerido pelos agravantes em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora